Tribunal: TJPA
Processo: 0800982-61.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800982-61.2023.8.14.0049

APELANTE: MARCUS VINICIUS CUNHA GONZAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
NULIDADE POR RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP à pena de
09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, objetivando
tão somente a nulidade por reconhecimento pessoal sem observância do art. 226, do CPP e a sua consequente absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se eventual reconhecimento pessoal em desacordo com o art. 226, do CPP implica em nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há que se falar em nulidade processual por ausência de reconhecimento formal, pois a
autoria
delitiva restou comprovada a partir de outros elementos de prova produzidos na fase judicial, no caso, os depoimentos das vítimas e de testemunhas, todos coerentes entre si. Precedentes do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARCUS VINICIUS CUNHA GONZAGA (ID – 21658835),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Pará (ID - 21658825), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro à pena de
09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer tão somente a nulidade por reconhecimento pessoal sem observância do art. 226, do Código de Processo Penal e a sua consequente absolvição.

Em contrarrazões (ID – 21658837), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 22585471, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 21658704) o seguinte:

“Consoante noticiam os autos de Inquérito Policial indicados em epígrafe, no dia 29/04/2023, por volta das 21h40min, os denunciados, em unidade de desígnios, com o uso de arma de fogo, adentraram a residência das vítimas Josiel das Chagas Natividade e José Augusto Barros da Silva, no bairro Santa Lúcia, neste município, e anunciaram o assalto subtraindo seus pertences.

Segundo relatos do inquérito, após anunciarem o roubo os denunciados subtraíram os seguintes pertences: dois aparelhos celulares, sendo um LG K405, IMEI A:356325-11-263572 E IMEI B.356325-11-263573-6; uma carteira porta cédulas contendo a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) e o veículo marca/modelo FIAT/SAVEIRO, cor vermelha, placa OTQ-5082. Após a consumação do crime, o denunciado MARCUS VINICIUS saiu no veículo FIAT/SAVEIRO em direção ao centro da cidade, enquanto que o denunciado PAULO SÉRGIO, na posse da arma de fogo, fugiu na motocicleta em que haviam chegado ao local.

Uma guarnição da Polícia Militar que fazia ronda na cidade foi acionada e saiu no encalço dos assaltantes, quando os policiais avistaram o veículo Saveiro vindo em direção contrária, tendo este se chocado com outro veículo e o denunciado MARCOS VINICIUS tentou fugir, porém, foi contido pelos agentes de segurança, que lhe deram voz de prisão e o conduziram à delegacia de polícia, enquanto o denunciado PAULO SÉRGIO conseguiu fugir na motocicleta Factor, de cor azul.

Em sede policial as vítimas fizeram o reconhecimento formal por fotografia do denunciado PAULO SÉRGIO TAVARES CUNHA, e afirmaram, sem sombra de dúvidas, que este juntamente com seu comparsa MARCUS VINICIUS foram os autores do delito de roubo.

Perante a autoridade policial, o denunciado MARCUS VINICIUS CUNHA GONZAGA invocou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Quanto ao denunciado PAULO SÉRGIO, em razão de não ter sido localizado, foi realizada a sua qualificação indireta (...).”

O apelante, ora acusado, foi incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 21658825), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, objetivando unicamente a declaração de nulidade por reconhecimento pessoal sem observância do art. 226, do CPP, o que não merece guarida, senão vejamos:

Alega a defesa que o reconhecimento pessoal formulado nos autos do inquérito policial (ID - 21658694), não obedeceu às regras do art. 226, do Código de Processo Penal
[1]
, o que, de fato, não se pode negar, porém, ainda assim, não há como acolher esta preliminar. Explico.

Em que pese tal inobservância, já que o referido reconhecimento se deu, em um primeiro momento, na fase extrajudicial, vê-se que, posteriormente,
durante a instrução criminal, foram produzidos outros meios de prova corroborando àqueles colhidos na fase inquisitorial
, no caso, depoimentos das vítimas e testemunhas.

Em juízo, o ofendido JOSIEL DAS CHAGAS NATIVIDADE relatou que, no dia do fato, estava chegando na casa da outra vítima José Augusto Barros da Silva quando foi abordado pelo recorrente e um comparsa, munidos de uma arma de fogo, sendo que o réu pegou a chave do seu carro e saiu dirigindo o veículo, enquanto o outro indivíduo foi embora de moto. Ressaltou, ainda, que, reconheceu MARCUS na delegacia após a sua prisão em flagrante.

Em juízo, o ofendido JOSÉ AUGUSTO BARROS DA SILVA declarou que estava em sua residência, juntamente com sua esposa e seus dois filhos, quando dois homens entraram no imóvel com uma arma em punho e anunciaram o assalto, no que entregou o seu celular, a carteira do filho e celular da esposa, além de um valor em dinheiro. Disse, ainda, que o cunhado Josiel também foi assaltado quando estava chegando na casa e teve seu automóvel levado, sendo que um dos assaltantes foi preso em flagrante, após uma perseguição policial, e levado para delegacia, onde foi reconhecido.

Tais relatos foram corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas SUZANE PATRÍCIA DA SILVA SANTOS e DANILO ANDRÉ SILVA DO ROSÁRIO, policiais militares que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante, os quais, em uníssono, aduziram que, após ser preso, MARCUS apontou o indivíduo que seria o seu comparsa na ação criminosa, informando que eram parentes e que ele havia fugido em uma moto, levando consigo o armamento utilizado no assalto.

Desta feita, considerando que a
autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo auto de reconhecimento de pessoa perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos probatórios colhidos em juízo
, todos coerentes entre si,
não há que se falar em nulidade processual por ausência de reconhecimento formal
e tampouco absolvição.

É a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria penal, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS §§ 2º E 2º-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O art. 226 do Código de Processo Penal apresenta recomendações cuja inobservância não implica nulidade absoluta do ato de reconhecimento pessoal, sendo necessário verificar se há outras provas autônomas que sustentem a condenação
.

2. Na hipótese,
a condenação do agravante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, mas em conjunto probatório robusto, compreendendo depoimentos da vítima, testemunhas presenciais e elementos materiais
.

3. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar o conjunto probatório, desde que respeitados os direitos e garantias fundamentais do acusado.

(...)

6. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 954.982 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/03/2025) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA
. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Na espécie,
apesar da alegação da defesa de que não houve reconhecimento regular do réu, extrai-se dos autos que o referido elemento de informação não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente a solidez dos depoimentos das testemunhas, em juízo, e o fato de o recorrente e o corréu terem sido presos em flagrante, logo após o cometimento do delito
, porquanto as vítimas do roubo, de imediato, "encontraram uma viatura policial e noticiaram o crime, descrevendo os fatos e as roupas que os assaltantes vestiam", sendo que três policiais visualizaram os acusados em fuga e na posse da res furtiva, qual seja, uma bicicleta.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do recorrente na fase policial pelas vítimas, bem como
foram colhidas provas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria e afastar a alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
.

4. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem consoa com o entendimento deste Tribunal Superior de que, "antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 793.886/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023, grifei).

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 921.601 / RR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/09/2024) (grifo nosso)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I
- a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il
- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III
- se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV
- do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Belém, 27/02/2026